Tribunal: TJES
Processo: 5007598-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007598-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. E. D. M. F.

AGRAVADO: LUCAS FERNANDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS. COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO) E COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença de alimentos, indeferiu a cumulação das técnicas executivas de coerção pessoal (prisão civil) e patrimonial (penhora e expropriação). O juízo de origem fundamentou o indeferimento na suposta ocorrência de tumulto processual e na incompatibilidade de ritos baseada no art. 780 do CPC, determinando a cisão dos procedimentos. A recorrente sustenta a possibilidade de tramitação conjunta para garantir a efetividade da satisfação do crédito alimentar inadimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a cumulação, no mesmo processo, do cumprimento de sentença de alimentos sob o rito da prisão civil e da penhora, considerando a flexibilidade procedimental e a ausência de prejuízo concreto à marcha processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento multifacetado e privilegiado aos alimentos, disponibilizando diversas medidas executivas para assegurar a dignidade do credor necessitado.

4. Inexiste regra proibitiva expressa quanto ao cumprimento das obrigações alimentares pretéritas e atuais de modo conjunto e no mesmo processo.

5. O parágrafo 2º do art. 531 do CPC estabelece que o cumprimento definitivo da sentença ocorre no mesmo processo em que proferida a decisão, sem realizar distinção quanto à atualidade ou não do débito.

6. A regra do art. 780 do CPC, que exige identidade procedimental para cumulação de execuções, aplica-se prioritariamente ao processo de execução de títulos extrajudiciais, incidindo no cumprimento de sentença apenas subsidiariamente e no que couber.

7. O parágrafo 8º do art. 528 do CPC impede apenas a utilização da técnica coercitiva da prisão civil para alimentos pretéritos no rito da penhora, mas não impõe a obrigatoriedade de processos autônomos para cada técnica executiva.

8. A vedação à cumulação baseada em riscos genéricos de tumulto processual ou dificuldades operacionais de sistemas informatizados mostra-se desproporcional frente à urgência do direito fundamental à alimentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

**Tese de julgamento:**

1. Admite-se a cumulação das técnicas executivas de coerção pessoal (prisão) e de coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos.

2. A viabilidade da cumulação de ritos depende da ausência de prejuízo comprovado ao devedor ou de tumulto processual verificado no caso concreto.

3. Cabe ao credor optar pelas medidas que considerar mais eficazes para a satisfação do crédito, devendo o magistrado adaptar os mandados judiciais às diferentes consequências de cada prestação.

**Dispositivos relevantes citados:** parágrafo 8º do art. 528, parágrafo 2º do art. 531, art. 523 e art. 780 do Código de Processo Civil (CPC).

**Jurisprudência relevante citada:** STJ, REsp n. 2.004.516/RO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022; STJ, REsp n. 1.930.593/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
L. E. D. M. F.
, representada por sua genitora,
JULIANA DE MELLO CARDOSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES (id. 64002791), nos autos da ação nº 0010316-73.2016.8.08.0047, ajuizada em face de
LUCAS FERNANDES DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido de cumulação de ritos para a execução dos alimentos, determinando a adequação do pedido sob pena de extinção, impondo ao credor a cisão da fase de cumprimento da sentença.

Irresignada, a agravante aduz, em suas razões (id. 13702646), em síntese, que: I) não se trata de cumulação de ritos diversos, mas de combinação de técnicas executivas (prisão e penhora) no mesmo processo, compatíveis entre si; II) a cisão da execução em dois procedimentos distintos impõe ônus indevido ao credor alimentar e fragiliza sua posição jurídica; III) a execução deve buscar a satisfação do crédito por meios eficazes e céleres, considerando o caráter alimentar da dívida e a proteção integral de crianças e adolescentes; IV) não há tumulto processual concreto que justifique a vedação imposta, tratando-se de presunção genérica sem lastro nos autos; V) o entendimento da decisão contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a cumulação de técnicas executivas, desde que não haja prejuízo ao devedor nem confusão procedimental.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da decisão proferida no id. 14045262.

Sem contrarrazões ante a ausência de citação do Agravado na origem.

O Ministério Público em 2º grau emitiu parecer pelo provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória
-ES,
2
0
de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007598-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LAVINIA EDUARDA DE MELLO FERNANDES

AGRAVADO: LUCAS FERNANDES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
L. E. D. M. F.
, representada por sua genitora,
JULIANA DE MELLO CARDOSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES (id. 64002791), nos autos da ação nº 0010316-73.2016.8.08.0047, ajuizada em face de
LUCAS FERNANDES DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido de cumulação de ritos para a execução dos alimentos, determinando a adequação do pedido sob pena de extinção, impondo ao credor a cisão da fase de cumprimento da sentença.

Irresignada, a agravante aduz, em suas razões (id. 13702646), em síntese, que: I) não se trata de cumulação de ritos diversos, mas de combinação de técnicas executivas (prisão e penhora) no mesmo processo, compatíveis entre si; II) a cisão da execução em dois procedimentos distintos impõe ônus indevido ao credor alimentar e fragiliza sua posição jurídica; III) a execução deve buscar a satisfação do crédito por meios eficazes e céleres, considerando o caráter alimentar da dívida e a proteção integral de crianças e adolescentes; IV) não há tumulto processual concreto que justifique a vedação imposta, tratando-se de presunção genérica sem lastro nos autos; V) o entendimento da decisão contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a cumulação de técnicas executivas, desde que não haja prejuízo ao devedor nem confusão procedimental.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da decisão proferida no id. 14045262.

Sem contrarrazões ante a ausência de citação do Agravado na origem.

O Ministério Público em 2º grau emitiu parecer pelo provimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença de alimentos ajuizado pela agravante, insurgindo-se, em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de cumulação das técnicas executivas previstas nos artigos 528 e 523 do Código de Processo Civil, determinando a cisão dos procedimentos sob pena de suspensão e arquivamento provisório do feito.

Analisando atentamente o caderno processual, observa-se que a agravante apresentou pedido de cumulação das técnicas de coerção pessoal (prisão civil) e patrimonial (penhora), com o objetivo de promover a satisfação do crédito alimentar inadimplido desde maio de 2017.

O juízo
a quo
, ao indeferir tal cumulação, invocou o disposto no art. 780 do CPC, sob a justificativa de que a coexistência dos ritos promoveria tumulto processual, comprometendo a atividade da contadoria judicial e a operacionalidade do sistema PJe.

Contudo, não se verificam nos autos elementos concretos que demonstrem efetivo prejuízo à marcha processual decorrente da tramitação conjunta dos requerimentos.

A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido da possibilidade de cumulação das técnicas executivas de coerção pessoal (prisão) e de coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos. Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, NO MESMO PROCESSO, DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO AOS ALIMENTOS PRETÉRITOS, SUBMETIDOS À TÉCNICA DA PENHORA E EXPROPRIAÇÃO, E QUANTO AOS ALIMENTOS ATUAIS, SUBMETIDOS À TÉCNICA DA COERÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE REGRA PROIBITIVA OU PERMISSIVA EXPRESSA A RESPEITO DA MATÉRIA. APLICABILIDADE DO ART. 780 DO CPC/15 À ESPÉCIE. INOCORRÊNCIA. REGRA DESTINADA AO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAIS. APLICAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APENAS NO QUE COUBER. EXISTÊNCIA DE REGRA - ART. 531, § 2º, DO CPC/15 - QUE MELHOR SE AMOLDA À HIPÓTESE. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS QUE OCORRERÁ NO MESMO PROCESSO EM QUE PROFERIDA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO QUANTO À ATUALIDADE, OU NÃO, DO DÉBITO. REGRA DO ART. 780 DO CPC/15 DESTINADA, ADEMAIS, A DISCIPLINAR A LEGITIMAÇÃO ATIVA E PASSIVA NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROIBIÇÃO DE CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES FUNDADAS EM TÍTULOS DE DIFERENTES NATUREZAS E DESDE QUE EXISTAM DIFERENTES PROCEDIMENTOS. HIPÓTESE EM QUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRATA DE TÍTULO DE IDÊNTICA NATUREZA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUE PRESSUPÕE INAUGURAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE É MERA FASE PROCEDIMENTAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONTROLE DE COMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL QUE SE EFETIVA NA FASE DE CONHECIMENTO.
CONTEÚDO DO ART. 528, § 8º, DO CPC/15. IRRELEVÂNCIA NA HIPÓTESE. REGRA QUE APENAS VEDA O USO DA TÉCNICA COERCITIVA DA PRISÃO CIVIL PARA ALIMENTOS PRETÉRITOS, MAS QUE NÃO EXIGE A CISÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DOIS PROCESSOS. TUMULTOS PROCESSUAIS OU PREJUÍZOS À CELERIDADE PROCESSUAL. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA E EMPÍRICA DOS SUPOSTOS RESULTADOS. CUMPRIMENTO CONJUNTO DA SENTENÇA, PELAS TÉCNICAS DA COERÇÃO PESSOAL E DA PENHORA, QUE EXIGE DO CREDOR, DO JULGADOR E DO DEVEDOR A ESPECIFICAÇÃO ACERCA DE QUAIS PARCELAS OU VALORES SE REFEREM AOS ALIMENTOS PRETÉRITOS E AOS ALIMENTOS ATUAIS. IMPOSIÇÃO DE CISÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE RAZOABILIDADE E DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONJUNTO NO MESMO PROCESSO.

1- Ação de alimentos em fase de cumprimento de sentença iniciado em 02/03/2020. Recurso especial interposto em 06/10/2021 e atribuído à Relatora em 09/05/2022.

2- O propósito recursal é definir se é admissível a cumulação, em um mesmo processo, de cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos atuais, sob a técnica da prisão civil, e alimentos pretéritos, sob a técnica da penhora e da expropriação.

3- Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento dos alimentos no qual se pleiteiam as 03 últimas parcelas antes do requerimento e as que se vencerem no curso dessa fase procedimental, é lícito ao credor optar pela cobrança mediante a adoção da técnica da prisão civil ou da técnica da penhora e expropriação.

4- Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento dos alimentos no qual se pleiteiam parcelas vencidas mais de 03 meses antes do requerimento, contudo, essa fase procedimental se desenvolverá, necessariamente, mediante a adoção da técnica de penhora e expropriação.

5- Na hipótese em que se pretenda a cobrança de alimentos pretéritos, mediante a técnica da penhora e expropriação, e também de alimentos atuais, mediante a técnica da coerção pessoal, discute-se na doutrina e na jurisprudência se seria admissível o cumprimento de sentença, em relação a ambas as prestações alimentícias, no mesmo processo ou se, obrigatoriamente, caberia ao credor instaurar dois incidentes de cumprimento da mesma sentença.

6- A legislação processual em vigor não responde expressamente à questão controvertida, na medida em que não há regra que proíba, mas também não há regra que autorize o cumprimento das obrigações alimentares pretéritas e atuais de modo conjunto e no mesmo processo.

7- Conquanto se afirme que a regra do art. 780 do CPC/15, segundo a qual a cumulação de execuções pressupõe a existência de identidade procedimental, impediria o cumprimento da sentença condenatória ao pagamento de alimentos pretéritos e atuais no mesmo processo, não se pode olvidar que a referida regra está topologicamente situada no processo de execução de título extrajudicial, cujas disposições se aplicam à fase de cumprimento de sentença apenas no que couber, ou seja, quando não houver regra do próprio cumprimento de sentença que melhor se amolde à hipótese.

8- Nesse contexto, o art. 531, § 2º, do CPC/15, que trata especificamente do cumprimento da sentença condenatória ao pagamento de alimentos, estabelece que o cumprimento definitivo ocorrerá no mesmo processo em que proferida a sentença e não faz nenhuma distinção a respeito da atualidade ou não do débito, de modo que essa é a regra mais adequada para suprir a lacuna do legislador no trato da questão controvertida.

9- O art. 780 do CPC/15, ademais, trata especificamente das partes na execução de título executivo extrajudicial, de modo que é correto afirmar que se destina, precipuamente, à fixação das situações legitimantes que definirão os polos ativo e passivo da execução de título extrajudicial, mas não ao procedimento executivo ou, mais precisamente, às técnicas aplicáveis à execução na fase de cumprimento da sentença.

10- Ademais, sublinhe-se que o art. 780 do CPC/15 proíbe a cumulação de execuções fundadas em títulos de diferentes naturezas e espécies, desde que para elas existam diferentes procedimentos, o que não se aplica à hipótese, em que se pretende cumprir sentença condenatória de idêntica natureza e espécie (pagar alimentos fixados ou homologados por sentença).

11- Embora seja lícita, razoável e justificada a opção do legislador pela necessidade de unidade procedimental na hipótese de cumulação de execuções de título extrajudicial, uma vez que se trata de relação jurídico-processual nova, autônoma e que se inaugura por petição inicial, não há que se falar, na hipótese, em inauguração de uma nova relação jurídico-processual, pois o cumprimento de sentença é apenas uma fase procedimental do processo de conhecimento, de modo que o controle acerca da compatibilidade procedimental, incluída aí a formulação de pretensões cumuladas de que poderão resultar execuções igualmente cumuladas, é realizado por ocasião do recebimento da petição inicial, observado o art. 327, §§ 1º a 3º, do CPC/15.

12- Se é admissível que haja, no mesmo processo e conjuntamente, o cumprimento de sentença que contenha obrigações de diferentes naturezas e espécies, ainda que existam técnicas executivas diferenciadas para cada espécie de obrigação e que impliquem em adaptações procedimentais decorrentes de suas respectivas implementações, com muito mais razão deve ser admissível o cumprimento de sentença que contenha obrigação da mesma natureza e espécie no mesmo processo, como na hipótese em que se pretenda a cobrança de alimentos pretéritos e atuais.

13- O art. 528, § 8º, do CPC/15, não é pertinente para a resolução da questão controvertida, pois o referido dispositivo somente afirma que, no cumprimento de sentença processado sob a técnica da penhora e da expropriação, não será admitido o uso da técnica coercitiva da prisão civil, o que não significa dizer que, na hipótese de cumprimento de sentença parte sob a técnica da coerção pessoal e parte sob a técnica da penhora e expropriação, deverá haver, obrigatoriamente, a cisão do cumprimento de sentença em dois processos autônomos em virtude das diferentes técnicas executivas adotadas.

14-
Não se deve obstar, ademais, o cumprimento de sentença de alimentos pretéritos e atuais no mesmo processo ao fundamento de risco de tumultos processuais ou de prejuízos à celeridade processual apenas genericamente supostos ou imaginados, cabendo ao credor, ao julgador e ao devedor especificar, precisamente, quais parcelas e valores se referem aos alimentos pretéritos, sobre os quais incidirá a técnica da penhora e expropriação, e quais parcelas e valores se referem aos alimentos atuais, sobre os quais incidirá a técnica da prisão civil.

15- Não se afigura razoável e adequado impor ao credor, obrigatoriamente, a cisão da fase de cumprimento da sentença na hipótese em que pretenda a satisfação de alimentos pretéritos e atuais, exigindo-lhe a instauração de dois incidentes processuais, ambos com a necessidade de intimação pessoal do devedor, quando a satisfação do crédito é perfeitamente possível no mesmo processo
. [...]

(REsp n. 2.004.516/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS: COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO) E COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA). POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO DEVEDOR NEM OCORRA NENHUM TUMULTO PROCESSUAL IN CONCRETO.

1.
Diante da flexibilidade normativa adotada pelo CPC/2015 e do tratamento multifacetado e privilegiado dos alimentos, disponibilizou o legislador diversas medidas executivas em prol da efetividade da tutela desse direito fundamental.

2. Cabe ao credor, em sua execução, optar pelo rito que melhor atenda à sua pretensão. A escolha de um ou de outro rito é opção que o sistema lhe confere numa densificação do princípio dispositivo e do princípio da disponibilidade, os quais regem a execução civil.

3.
É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado).

4. Traz-se, assim, adequação e efetividade à tutela jurisdicional, tendo sempre como norte a dignidade da pessoa do credor necessitado. No entanto, é recomendável que o credor especifique, em tópico próprio, a sua pretensão ritual em relação aos pedidos, devendo o mandado de citação/intimação prever as diferentes consequências de acordo com as diferentes prestações. A defesa do requerido, por sua vez, poderá ser ofertada em tópicos ou separadamente, com a justificação em relação às prestações atuais e com a impugnação ou os embargos a serem opostos às prestações pretéritas.

5. Na hipótese, o credor de alimentos estabeleceu expressamente a sua "escolha" acerca da cumulação de meios executivos, tendo delimitado de forma adequada os seus requerimentos. Por conseguinte, em princípio, é possível o processamento em conjunto dos requerimentos de prisão e de expropriação, devendo os respectivos mandados citatórios/intimatórios se adequar a cada pleito executório.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.930.593/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Vê-se, portanto, que é juridicamente admissível a cumulação de técnicas executivas de coerção pessoal e patrimonial em sede de execução de alimentos, desde que inexistam prejuízos objetivos ao devedor nem tumulto processual concreto.

Ademais, a flexibilização procedimental trazida pelo CPC/2015 possibilita ao credor optar, no mesmo processo executivo, pelas medidas que considerar mais eficazes para a satisfação do crédito alimentar, exigindo-se, apenas, a adequada delimitação dos pedidos, com a correspondente adaptação dos mandados judiciais, sem que se imponha, necessariamente, a cisão procedimental.

Ressalte-se que as dificuldades apontadas pelo juízo possuem caráter genérico e presuntivo, não sendo corroboradas por fatos ou ocorrências específicas que autorizem, de imediato, o indeferimento da pretensão exequente.

Assim, diante da ausência de demonstração de tumulto ou confusão na marcha do processo em concreto, a vedação absoluta à cumulação postulada revela-se desproporcional, especialmente quando está em jogo o direito fundamental à alimentação, cuja urgência impõe ao Judiciário uma postura de máxima colaboração com o credor vulnerável.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de
a
gravo de
i
nstrumento para, no mérito,
conferir
-lhe proviment
o, reformando o
decisum
impugnado,
viabilizando
a cumulação dos ritos para a execução dos alimentos
.

É como voto.